Tribunal: TJDFT
Processo: 0747499-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747499-93.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA contra a r. decisão exarada no ID 77918580, pela qual esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente no pedido de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravante, oriundos de empréstimos contraídos junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. No agravo interno interposto no ID 78739469, a agravante repisa os argumentos expendidos no agravo de instrumento, acerca da situação de superendividamento, com descontos mensais que ultrapassam 70% (setenta por cento) de sua remuneração líquida, em afronta ao princípio do mínimo existencial. Afirma que, embora os empréstimos com débito em conta corrente não estejam submetidos à limitação legal aplicada aos consignados, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça — notadamente no AREsp no 2.615.638/GO — admite a limitação judicial dos descontos quando comprovado o superendividamento e comprometimento do mínimo existencial do consumidor. Defende que a autonomia contratual não é absoluta e deve ser mitigada quando há afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Aduz que não possui acesso integral aos contratos firmados com a instituição financeira, o que impede a formulação completa de seus pedidos e evidencia a necessidade de inversão do ônus da prova. Alega, ainda, ter sido compelida a adquirir produtos acessórios — como seguros e pacotes turísticos — como condição para obtenção dos empréstimos, prática que caracteriza venda casada e coação contratual, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Argumenta que tais condutas agravaram sua hipervulnerabilidade e intensificaram seu superendividamento. Com estes argumentos, a agravante postula reconsideração da decisão recorrida ou a submissão da questão controvertida ao exame do egrégio Colegiado, a fim de que seja reformado o r. decisum, a fim de limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao percentual máximo de 30%, com imposição de multa diária para garantir a efetividade da ordem. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. Consoante mencionado na r. decisão agravada, a agravante exerce o cargo de técnica de enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde, percebendo rendimentos brutos nos valores de R$ 6.091,26 (seis mil noventa e um reais e vinte e seis centavos) e R$ 6.361,97 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos). Após os descontos referentes a 2 (dois) empréstimos consignados, mensalidade sindical e demais descontos compulsórios, sua remuneração líquida corresponde a R$ 3.238,10 (três mil duzentos e trinta e oito reais e dez centavos), conforme contracheque do mês de setembro de 2025 (matrícula 01528769) – ID 253995282. E na matrícula 1434033X, após os descontos relativos a 3 (três) empréstimos consignados e demais descontos compulsórios, a remuneração líquida é de R$ 3.228,10 (três mil duzentos e vinte e oito reais e dez centavos), conforme contracheque do mês de setembro de 2025 – ID 253995286. Registra-se ainda que no mês de setembro de 2025, após os descontos realizados na conta corrente da agravante, no valor total de R$ 4.145,99 (quatro mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), restou-lhe o montante líquido de R$ 1.191,70 (um mil cento e noventa e um reais e setenta centavos), conforme tabela apresentada no ID 77842379, pág. 6. Além disso, a documentação juntada à petição inicial do processo originário (IDs 253995284, 253995285 e 253995286) demonstra que a agravante ainda possui margem consignável (matrícula 1434033X). Apesar da alegação de endividamento financeiro, ressalta-se que o Decreto no 11.567/2023 modificou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022, passando a prever que deve ser considerado mínimo existencial (a) renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Dessa forma, em cognição sumária, não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. Cumpre apontar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Portanto, em cognição sumária, mostra-se lícita a conduta do banco agravado em descontar as parcelas referentes aos contratos de mútuo, sendo inadequada a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente da agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 às 12:17:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora